Tribunal: TJES
Processo: 0010953-46.2001.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010953-46.2001.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: UNICLINICA CLINICA MEDICA LTDA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PELO EXEQUENTE. ART. 921, §4º, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, II, do CPC, relativo à execução de crédito oriundo de contrato de abertura de crédito firmado com a Uniclinica Clínica Médica Ltda. O apelante alega que não houve inércia de sua parte, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar se houve inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a concomitância de dois elementos: o decurso do prazo prescricional e a inércia do exequente em adotar providências necessárias ao prosseguimento do feito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

O cumprimento de sentença foi deflagrado em setembro de 2009, sendo infrutíferas as primeiras tentativas de penhora de bens. Em março de 2010, o exequente foi intimado para impulsionar o feito, mas requereu apenas a suspensão do processo, que foi deferida, iniciando o prazo suspensivo de um ano previsto no art. 921, §1º, do CPC.

Após a ciência da ausência de bens penhoráveis, o prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do Código Civil, começou a fluir automaticamente, sem que o credor apresentasse movimentação processual relevante até março de 2018, data em que houve novo pedido de diligências.

O prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos, considerando a natureza do contrato de abertura de crédito em conta corrente (art. 206, §5º, I, do CC), nos termos da Súmula 150 do STF, que estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

A ausência de movimentação efetiva durante o período prescricional configura inércia do exequente, o que justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do processo nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não se aplica o art. 85, §11, do CPC, em razão da ausência de fixação de honorários recursais na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o decurso do prazo prescricional e a inércia do exequente, sendo irrelevante a determinação judicial de suspensão para o início da contagem do prazo, que flui automaticamente a partir da ciência da ausência de bens penhoráveis.

O prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença decorrente de contrato de abertura de crédito em conta corrente é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, observada a Súmula 150 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, §1º e §4º; CC/2002, art. 206, §5º, I; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§1º e 2º; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.141.070/MT, rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.018.581/PR, rel. Min. Raul Araújo, DJe 07.10.2022; STJ, REsp nº 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004290-71.2023.8.08.0000, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado em 04.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010953-46.2001.8.08.0048

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: UNICLINICA CLÍNICA MÉDICA LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em desfavor de
UNICLINICA CLÍNICA MÉDICA LTDA.
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo na forma do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (id. 9621669) sustenta o apelante, em síntese, que não houve inércia ou desídia do credor em buscar o recebimento do crédito, sendo mister a reforma da sentença.

Pois bem.

A sentença que se pretende fazer cumprir transitou em julgado em julho de 2009 e condenou a parte apelada a pagar a quantia de R$10.630,02 ao apelante em virtude da inadimplência do contrato de abertura de crédito firmado entre as partes.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem
“entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes”.
(AgInt no REsp n. 2.141.070/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Acerca da desídia do credor, aqui apelante, não há como se afastar das conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

Consoante se infere dos autos, o cumprimento de sentença foi deflagrado no mês de setembro de 2009, sendo realizada tentativa de penhora online, que restou infrutífera. Intimado para impulsionar o feito em março de 2010 (fl. 152), o apelante requereu a busca de veículos pelo sistema Renajud, que resultou negativa.

A instituição bancária peticionou, no dia 20/09/2010, requerendo a suspensão do processo visando a localização de bens penhoráveis, o que restou deferido pelo magistrado, sendo os autos arquivados provisoriamente pela serventia (fl. 166).

O apelante foi, então, intimado para se manifestar em 2011, comparecendo aos autos somente em março de 2018, ocasião em que pleiteou nova busca de ativos via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (fls. 179/181), o que fora procedido pelo juízo, sem resposta positiva.

No ponto, relevante transcrever as disposições do art. 921 do CPC, vigentes à época dos fatos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, após intimado da inexistência de bens penhoráveis, houve a suspensão do processo executivo, porquanto referido prazo anual deve ser contado
a partir da ciência, pelo credor, da não localização de bens penhoráveis, o que ocorreu com a publicação do primeiro despacho.

Firmo meu convencimento com a orientação do STJ, no sentido de que não é a determinação judicial que deflagra a contagem, mas a ciência do credor sobre a ausência de bens penhoráveis, aplicando-se, analogicamente, a legislação inerente à execução fiscal:

“
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
(AgInt no AREsp n. 2.018.581/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Assim, “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
[...] (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018).

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, que suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, cujo § 1º esclarece que, na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2. Prevê, outrossim, o § 4º do referido artigo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
3. O prazo de suspensão deve ocorrer a partir da ciência do exequente acerca do insucesso da primeira tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que se deu com a publicação do despacho para ciência da respectiva certidão. 4. Embora o juiz de origem tenha declarado o início da suspensão somente após esgotadas as diligências e mediante requerimento do exequente, tal fato não altera o início automático da fluência do prazo desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

5. O período de suspensão, de que trata o art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, somente pode ser efetivado uma única vez
, cujo requerimento de medidas urgente e, portanto, excepcionais, não tem o condão de interrompê-lo. 6. Considerando que o título extrajudicial que se pretende a execução é cédula de crédito bancário, tenho que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, na forma do art. 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66. 7. Tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre 27/09/2016 e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito bancária, entre 28/09/217 a 29/09/2020, tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004290-71.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 04/04/2024).

E, inexistindo qualquer movimentação processual nesse ínterim, foi ordenada a intimação do exequente – na data de 06/07/2022 - para se manifestar sobre o instituto ora em discussão, consoante previsão do art. 921, §5º, do CPC, transcorrendo
in albis
o prazo e sobrevindo, no mês de janeiro de 2024, a sentença apelada.

Quanto ao prazo, a Súmula 150 do STF prevê que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, de modo que, na presente hipótese, por tratar-se de cobrança de contrato de abertura de crédito em conta corrente para desconto de cheque, o prazo prescricional corresponderá a 05 (cinco) anos (art. 206, §5º, I, do CC).

Em suma, no mês de
março de 2010
a instituição financeira teve ciência da inexistência de bens penhoráveis, dando início ao prazo suspensivo de um ano e, após, ao lapso prescricional, marcos esses que restaram superados sem a oposição de qualquer fato impeditivo pelo credor.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)